Tribunal: STF
Processo: HC 129295
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-21
Data de publicação: 2017-02-21

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Súmula 691/STF. Nulidade da decisão que não conheceu da apelação. Excesso de prazo. Prejuízo da impetração. 



    1. É pacífica a jurisprudência do STF, no sentido de que o superveniente julgamento do mérito dos habeas corpus impetrados nas instâncias de origem acarreta o prejuízo da impetração. Ademais, sobreveio o julgamento da apelação da defesa com a redução da pena privativa de liberdade e expedição de nova ordem prisional. 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    3. Habeas Corpus prejudicado.